Tribunal: TJSP
Processo: 0000432-33.2017.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000432-33.2017.8.26.0613, da Comarca de Caconde, em que são apelantes IGOR
HENRIQUE FRANCISCO RIBEIRO e RODRIGO ALBINO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso defensivo para fixar a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de
reclusão e ao pagamento 680 de dias-multa ao corréu RODRIGO e 1 ano e 8 meses de
reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 166 dias-multa ao corréu IGOR.
No mais, mantenho a r. sentença tal como foi lançada.
Mantém-se a prisão preventiva do corréu IGOR, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o corréu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000432-33.2017.8.26.0613 -Voto no 16756
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0000432-33.2017 Caconde
Apelantes: Igor Henrique Francisco Ribeiro e Rodrigo Albino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: José Oliveira Sobral Neto
Voto no 16756
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
entorpecentes
Autoria e materialidade delitiva
comprovadas readequação da pena - recurso
da defesa parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta por IGOR
HENRIQUE FRANCISCO RIBEIRO e RODRIGO ALBINO, em face
do Ministério Público, contra a sentença de fls. 471/484, cujo relatório
se adota e acrescenta-se que os condenou por infração ao art. 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, IGOR às penas de 4 anos, 4 meses e 2
dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento
de 450 dias-multa e RODRIGO às penas de 8 anos e 9 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 863
dias-multa.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 502/507. Pugna pela absolvição ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000432-33.2017.8.26.0613 -Voto no 16756
3
subsidiariamente, seja reduzida a pena, aplicando-se a causa de
diminuição na fração máxima, seja fixado regime aberto, substituída a
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e reduzida a
multa.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do
recurso (fls. 524/533).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo desprovimento do recurso (fls. 553/560).
É o relatório.
O recurso da defesa merece parcial provimento. Verifica-se que os Apelantes foram
condenados como incursos nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, porque no dia, hora e local, mencionados na denúncia,
venderam, para fins de tráfico, 0,2 gramas de maconha e traziam, 1,6
gramas de maconha, substâncias, estas, que causam dependência
física e psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000432-33.2017.8.26.0613 -Voto no 16756
4
abalada pelas razões dos recursos oferecidos pela defesa, merece
ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e da
autoria imputada aos Apelantes.
A materialidade restou comprovada pelos
laudos de exame toxicológicos definitivos de fls. 356/358 e 359/361,
que constatou tratar-se de maconha e cocaína as substâncias
apreendidas.
Também a autoria é certa.
O corréu IGOR, em juízo, afirmou que estava
apenas com uma porção de maconha e negou que estivesse com o
corréu RODRIGO.
O corréu RODRIGO, em juízo, negou os fatos.
A testemunha Lucas, em juízo, afirmou que
conhecia o correu RODRIGO, pois já havia comprado drogas dele e
estava devendo trinta reais. Afirmou que no dia dos fatos foi ao local
para adquirir cocaína de RODRIGO e ele foi buscar na casa do corréu
IGOR. Afirmou que pagou vinte reais pela droga, mas entregou
cinquenta reais para pagar a dívida anterior.
Os policiais, em juízo, confirmaram os fatos
narrados na denúncia, afirmando que abordaram a testemunha Lucas
e em seu poder localizaram um eppendorf de cocaína que afirmou ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000432-33.2017.8.26.0613 -Voto no 16756
5
adquirido do corréu IGOR, que havia pegado com o corréu
RODRIGO. Afirmaram que foram a residência de RODRIGO, mas ele
conseguiu empreender fuga, mas localizaram o corréu IGOR que
estava com uma porção de maconha, dinheiro e anotações referente
ao tráfico. Afirmaram que IGOR confessou ter vendido droga para
LUCAS.
Vale esclarecer que não se deve cogitar em
desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de sua
condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade jurídica e
são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis. Nesse
sentido:
“EMENTA: HABEAS CORPUS DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS
VALIDADE
REEXAME DE PROVA

INVIABILIDADE

PEDIDO
INDEFERIDO.
VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor
do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-
se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000432-33.2017.8.26.0613 -Voto no 16756
6
INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE
DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios
produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que,
ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas
corpus.” (STF, HC no 74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello,
Primeira Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Verifica-se que no caso em tela há prova
suficiente de que o entorpecente era utilizado para traficância, não
havendo sequer indícios de que seria para uso pessoal ou para
consumo em conjunto com outros diante da prova produzida e a
quantidade de droga apreendida.
Dessa forma, é de rigor manter a condenação
dos Apelantes como incursos no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,
não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Merece reparo a dosimetria das penas.
Quanto ao corréu IGOR, a pena-base deve ser
fixada no mínimo legal, pois, não obstante a natureza do entorpecente
(cocaína), a quantidade apreendida foi ínfima.
Quanto ao corréu RODRIGO, mantenho o
aumento pelo reconhecimento dos maus antecedentes, mas entendo
1/6 suficiente, resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão e o
pagamento de 583 dias-multa.
Na segunda fase não houve alteração ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000432-33.2017.8.26.0613 -Voto no 16756
7
corréu IGOR e quanto ao corréu RODRIGO, com o reconhecimento
da agravante relativa a reincidência, a pena deve ser majorada em
mais 1/6 resultando em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e ao
pagamento 680 de dias-multa.
Foi aplicada a causa de diminuição ao corréu
IGOR, mas aumento para fração máxima, resultando em 1 ano e 8
meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa.
No mais, não há que se falar na aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei
11.343/06, ao corréu RODRIGO, uma vez que este é reincidente e
possui maus antecedentes e de acordo com o referido parágrafo,
apenas incide a causa de diminuição de pena “desde que o agente
seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades
criminosas nem integre organização criminosa”. Assim, correta a r.
sentença que deixou de aplicar a diminuição ao corréu RODRIGO.
Fixo o regime semiaberto ao corréu IGOR e
mantenho o regime inicial fechado ao corréu RODRIGO, com
fundamento no § 3o do artigo 33 do Código Penal, sendo inviável
substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos aos
réus.
Vale esclarecer que a multa já foi fixada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000432-33.2017.8.26.0613 -Voto no 16756
8
mínimo legal.
O Legislador entendeu por bem estabelecer a
sanção de multa em patamar condizente com a realidade do tráfico de
drogas, considerando a natureza lucrativa, bem como seus efeitos à
sociedade.
Nesse sentido é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“(...) a Lei 11.343/06 traz um microssistema com características
particulares. A verdade é que o legislador, em atenção à
Constituição, em sua elaboração tratou de um dos mais graves
crimes de nosso ordenamento jurídico de forma coerente,
estabelecendo razoabilidade entre a pena privativa de liberdade
(historicamente severa) e a pena pecuniária (historicamente
branda). De se anotar, ademais, que os traficantes agem imbuídos
do intuito do lucro fácil e certo. Edificante e providencial, portanto,
que o legislador tenha procurado não apenas, de forma mais severa,
restringir a liberdade dos autores desse delito, mas também
endurecer as multas pela sua prática, visando o desestímulo”
(TJ/SP, Apelação no 993.08.031253-2, Rel. Des. Luís Carlos de
Souza Lourenço).
Assim sendo, dou parcial provimento ao
recurso defensivo para fixar a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de
reclusão e ao pagamento 680 de dias-multa ao corréu RODRIGO e 1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000432-33.2017.8.26.0613 -Voto no 16756
9
ano e 8 meses de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de
166 dias-multa ao corréu IGOR. No mais, mantenho a r. sentença tal
como foi lançada.
Mantém-se a prisão preventiva do corréu
IGOR, pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação,
recomendando-se o corréu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado
este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para
efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator